Tribunal: TJBA
Processo: 8047300-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047300-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATHANAEL DE FREITAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO

AGRAVADO: CONDOMINIO BUSCA VIDA

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS SIMOES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 949 DO STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou integralmente todas as questões controvertidas, analisando detidamente a prescrição das dívidas condominiais, a regularidade dos atos processuais e a proporcionalidade das medidas constritivas.

III - A alegação de que a execução foi ajuizada em 2017 não afasta a prescrição, pois o prazo quinquenal deve ser contado a partir do vencimento de cada prestação condominial, sendo irrelevante a data de propositura da ação executiva para débitos já prescritos.

IV - A interrupção da prescrição por ações anteriores não se prolonga indefinidamente, recomeçando o prazo a fluir após a extinção dos processos interruptivos, conforme art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8047300-64.2024.8.05.0000
, em que é
Embargante CONDOMINIO BUSCA VIDA
e
Embargado NATHANAEL DE FREITAS PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.